Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PROPORCIONALIDADE. MEDIDA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O REGIME PRISIONAL A SER FIXADO EM CASO DE CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. O ato coator, proferido pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, preenche os requisitos do art. 315 do CPP e do art. 93, IX, da CF, ao indicar de forma clara a materialidade, os indícios de autoria do delito e os elementos concretos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.
2. Conquanto o princípio da não culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.
3. A prisão preventiva apresenta natureza diversa da pena privativa de liberdade a ser imposta em caso de condenação, não havendo que se falar em proporcionalidade da medida com o regime prisional fixado na sentença.
4. Ordem denegada.